Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS DIFFAMANDI. REJEIÇÃO E ARQUIVAMENTO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Para a instauração da ação penal é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal: “A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP). É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já atenta contra o status dignitatis do demandado, não se pode permitir que a ação seja uma aventura irresponsável, lançando-se no polo passivo, sem nenhum critério, qualquer pessoa”. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11.ed, 2016, p. 205).
II. Verifica-se a ausência de animus caluniandi e difamandi manifesta, pois a parte a querelada não imputou nenhum fato ofensivo ou criminoso à parte querelante, apenas reportando à sua “ex-sogra” suposto “pressentimento” ou “profecia” na visão de um líder espiritual. Assim, ausentes os elementos mínimos que indiquem a justa causa à persecução penal, o que faz da rejeição da queixa-crime a consequência necessária. Precedente: (Acórdão 1271044, 07279748720198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
III. Recurso conhecido e não provido.